Tribunal: TJMT
Processo: 0010016-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010016-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALDVANIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 693.744.221-15 (REPRESENTANTE), GIORGIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 007.214.471-80 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALDVANIR BEZERRA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. E. B. D. S. (APELANTE), ALDVANIR BEZERRA DA SILVA - CPF: 693.744.221-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ÔNUS DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A demanda cinge-se na acusação perpetrada pela parte apelante que alega que devido à demora no procedimento e técnicas médicas empregadas de parto na sede da recorrida, o apelante nasceu com sequelas no fígado e no cérebro.

2 - A responsabilidade civil dos médicos, é disposta no CDC em seu art. 14, § 4o: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa." O que não foi verificado.

3 - “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas” (Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347).

4 - Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 0010016-82.2015.8.11.0041 interposto por V. E. B. D. S. representado por ALDVANIR BEZERRA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR IMPERÍCIA MÉDICA” ajuizada originalmente pelo próprio apelante perante a 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 35780963 o magistrado de piso julgou improcedente a presente Ação De Indenização por Imperícia Médica com Pedido de Liminar ajuizada por V.E.B da S e Aldvanir Bezerra da Silva em face de Hospital Santa Helena Ltda e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém, as cobranças suspensas pelo fato da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 35780965 que a conduta adotada pela obstetrícia na hora do parto foi equivocada, já que o depoimento da testemunha Dr. René Diaz Rodriguez foi contundente em dizer que, ainda que a paciente não tenha exercido força suficiente, caberia ao médico obstetra do parto a utilização de artifícios para facilitação com o fórceps e/ou o aparelho a vácuo, nenhum dos dois utilizados no dia fatídico; que cumpre destacar que a referida perícia partiu de premissas equivocadas, infundadas, unilaterais e impugnadas pelo Apelante; que a maior prova de que a parturiente fez força suficiente a colaborar com o parto é que ela teve uma laceração de segundo grau, ou seja, rompimento do canal perianal, e em seu depoimento pessoal restou claro que defecou no momento do parto; que a manobra utilizada pela obstetra é totalmente questionada pela medicina, fato que o perito, embora com um extenso currículo, deixou de analisar; que a parte apelante pleiteia o provimento do presente recurso, ante todo o arcabouço de provas produzidas nos autos, o que não foi levado em conta pelo Juízo Singular, que baseou sua sentença somente no laudo pericial.

Contrarrazões sob ID. Num. 35780972.

Parecer ministerial sob ID. Num. 46531038 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em epítome, irresigna-se o apelante com a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória intentada contra a parte apelada.

Afirma em sua tese recursal que a sentença não observou corretamente as provas carreadas nos autos, que a decisão somente se embasou na perícia, que a referida perícia partiu de premissas equivocadas, infundadas, unilaterais e impugnadas, que ocorreu erro médico no presente caso.

A demanda cinge-se na acusação perpetrada pela parte apelante que alega que devido à demora no procedimento e técnicas médicas empregadas de parto na sede da recorrida, o apelante nasceu com sequelas no fígado e no cérebro.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Em que pesem as razões da recorrente, a sentença não merece reparos.

Isso porque, no que diz respeito à responsabilidade civil dos médicos, dispõe o artigo 14, § 4o: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa."

Assim, o dever de indenizar só resta configurado mediante a aferição do elemento culpa, o que no caso em comento, não se constatou, uma vez que a apelante não demostrou qualquer imperícia, imprudência ou negligência, muito menos a existência de nexo de causalidade entre a conduta da apelada, na condição de médico, e os danos alegados em sua inicial.

Compulsando o arcabouço probatório, em especial o laudo pericial juntado sob ID. Num. 35778997, verifico pontos relevantes tais quais:

“(...)

Acompanhamento Pré-natal: A mãe informa ter feito três consultas de pré-natal, embora o recomendável sejam 5-6 consultas. Não encontramos nos autos nenhum documento referente ao acompanhamento de pré-natal (cartão da Gestante, fichas de acompanhamento de pré-natal, exames de ultrassonografia embora seja descrito que fez 4 US durante a gestação).

(...)

A asfixia perinatal é caracterizada por uma deficiência de oxigénio (hipóxia) aos tecidos, acompanhada pela falta de perfusão (isquemia) aos diferentes órgãos, cujo protótipo é a síndrome neurológica, a encefalopatia hipóxia isquêmica (EHI). A asfixia é o fator que mais contribui para a taxa de mortalidade infantil neonatal em nosso meio. A hipóxia ou asfixia perinatal pode ser causada por condições maternas pré-natais ou do trabalho de parto e por condições fetais.

(...)

9. De acordo com o prontuário médico (Doc. 03, fl 04) a autora recusou-se a ser medicada e evadiu-se do Hospital Santa Helena na data de 08/08/2014?

R.: Sim. Foi relatado pela enfermeira Maria Izabel Oliveira, que a paciente se recusou a receber a medicação prescrita pelo médico (Bricanyl®) para ajudara retardar o trabalho de parto prematuro, apesar deter sido orientada acerca dos riscos. Evadiu-se as 09:45, contrariando a ordem médica.

(...)

11. Descreva o andamento/evolução do trabalho de parto pela analise do partograma iniciado no dia 13/08/2014, as 8 horas da manhã?

R.: A condução do trabalho de parto foi feita de acordo com o que estabelece a “Assistência ao Trabalho de Parto. Diretrizes Clinicas na Saúde Complementar. Associação Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar, de 31 de janeiro de 201 A senhora Aldvanir esteve assistida durante todo o período de pré-parto pela médica Mirielen Lopes, que a submeteu a todas as técnicas preconizadas na condução do parto humanizado, em sala confortável, que lhe permitia deambular, escolher a posição mais confortável, tendo sido utilizadas técnicas de relaxamento, o uso de banqueta e “troninho”, visando facilitar o parto. O partograma foi iniciado as 08:00horas, quando a gestante estava com quase 4 om de dilatação do colo uterino, sendo encerrado com o nascimento do bebê, as 14:41.

(...)

Diante deste quadro observa-se que o feto jamais esteve em sofrimento fetal, nem houve qualquer intercorrência que indicasse a necessidade de parto instrumentalizado ou cesariana.

(...)

13. O período expulsivo de cerca de 11 minutos pode ser considerado dentro dos padrões de normalidade?

R.: Sim. Segundo a literatura médica mais recente, como por exemplo, o que determina o American College of Obstetrician and Gynecologists (ACOG), a dragão normal do período expulsivo em primíparas, com analgesia, e de três horas; e duas horas, sem analgesia. Já em multíparas a duração normal do período expulsivo é de duas horas, com analgesia uma hora, sem analgesia. Logo, se conclui que a duração de 11 minutos está dentro dos padrões de normalidade.

14. A Autora auxiliou com a força necessária no período expulsivo, para que o bebé nascesse?

R.: Não.

15. Durante todo o trabalho de parto, pela análise do prontuário e do partograma houve necessidade de indicação de cesariana?

R.: Não. De acordo com o prontuário médico, a paciente foi internada no pré-parto e recebeu acompanhamento pelo médico plantonista, para parto normal; passou bem a noite, estável e sem intercorrências, bolsa amniótica integra, BCF audível e dentro de valores normais. Estava calma, orientada e comunicativa. No dia seguinte, ao ser reavaliada, foi constatada a boa evolução do parto e iniciado o partograma as 08:00horas. As informações registradas no partograma indicavam boa evolução do parto vaginal, sem qualquer intercorrência ou complicação que justificassem o parto cesáreo.

16. Pela análise do prontuário médico e partograma houve sofrimento fetal com queda dos batimentos cardíacos do bebé, que indicassem a necessidade de cesariana?

R.: Não. Conforme registro de acompanhamento da Frequência Cardíaca Fetal, esta vario entre 120 e 140 bpm, até o encaminhamento da paciente a sala de parto. A bolsa amniótica encontrava-se integra até as 11:00 horas, quando se rompeu espontaneamente deixando escorrer liquido claro sem grumos.

(...)

20. Pode o perito afirmar que pela análise do prontuário e do partograma qualquer outro obstetra de nível mediano teria adotado a mesma conduta e mantido o parto normal?

R.: Sim. De acordo com o partograma, a evolução do parto transcorreu dentro de Imites seguros, que não indicaram mudança no procedimento, confirmando como correta a opção pelo parto transpélvico.

21. Ha algum nexo de causalidade entre a conduta adotada do parto normal e o estado de saúde do bebé ao nascimento?

R.: Não. A hipóxia ou asfixia perinatal pode ser causada por condições maternas pré-natais ou do trabalho de parto e por condições fetais.

(...)

22. Ha algum nexo de causalidade entre a prestação de serviços pelo Hospital Santa Helena, enfermagem, medicamentos, sala cirúrgica hotelaria e o estado de saúde do bebê ao nascimento?

R.: Do ponto de vista médico pericial, não existe qualquer nexo de causalidade entre a prestação de serviços pelo Hospital Santa Helena, por sua equipe de enfermagem, a medicação utilizada, as condições da sala cirúrgica, o serviço de hotelaria e o estado em que se encontrava o bebé ao nascimento.

A parte recorrente sustenta em sua tese recursal que as provas produzidas em audiência de instrução corroboram para o provimento da apelação.

A parte apelante salienta a oitiva realizada em audiência de instrução pela testemunha RENE DIAZ RODRIGUEZ que relatou sobre os riscos da manobra de Kristeller que foi adotada pela obstetra, todavia, a mesma testemunha também reafirmou que a genitora não fez o pré-natal de forma correta, disse também que a criança pode ter nascido com infecção, ademais, inexiste prova cabal de que o procedimento adotado no parto denominado “manobra de Kristeller” foi o responsável pelos prejuízos no neonato.

O laudo pericial é conclusivo em atestar que não houve erro médico na condução de trabalho de parto ou ocorrência de erro médico capaz de ocasionar prejuízo a saúde do apelante, podendo a hipóxia ou asfixia perinatal decorrer de condições maternas pré-natais da genitora ou do feto ou do trabalho de parto.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório a despeito do laudo pericial, inexistem provas em contrário que possam contrariar a conclusão do experto.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao apelante/reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A jurisprudência deste sodalício não destoa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CIRURGIA DE LAQUEADURA DE TROMPAS – CONTRATO DE MEIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE RECHAÇADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme a mais abalizada doutrina e a jurisprudência dominante, na cirurgia de laqueadura de trompas, o contrato é de meio e não de resultado, não havendo que se falar em “pretensão de resultado estético” neste tipo de procedimento. Restando demonstrado através de laudo pericial judicial que não houve negligência, imprudência ou imperícia do médico quanto ao procedimento utilizado, não merece prosperar o pleito indenizatório. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir a reparação. Não cabe falar em responsabilidade da cooperativa de plano de saúde a que o profissional é conveniado” (TJMT Apelação Cível 0010992-31.2011.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018)

Assim, não há falar em nenhum tipo de indenização, pois não comprovada qualquer ilicitude no proceder da parte apelada.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Sendo assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, era mesmo o caso de julgar indevido o pedido inicial.

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC sobre o valor atualizado da causa, suspensos diante da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020